Tribunal: TJES
Processo: 5006466-53.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006466-53.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDGLEISON FARIA PACHECO
RECORRIDO: MARIA EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, UMA VEZ QUE EXISTENTES ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES À ANÁLISE MERITÓRIA. COMPROVAÇÃO DO DANOS E DO NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória, aduzindo a autora que, em 12/09/2020, o réu, ao realizar uma manobra marcha à ré, atingiu seu veículo, provocando várias avarias no mesmo, negando-se a cobrir com os gastos.

Em seu ato sentencial, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais (ID 2635339), o Recorrente alega,

preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, defende que é necessária a realização de prova pericial para demonstrar as reais avarias na motocicleta da parte autora, arguindo, assim, a incompetência do Juizado Especial Cível para a análise da matéria.

De início, saliento que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso, os elementos de prova carreados pela autora são suficientes e capazes para a análise do mérito, de modo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial. Assim, afasto a arguição neste contexto.

A parte autora não só comprovou a culpabilidade do requerido pelo evento, como também demonstrou que os gastos para reparo da motocicleta tem absoluta relação com as avarias ocasionadas pelo acidente, não trazendo o requerido qualquer indícios das ilações levadas em sua peça defensiva.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial.

Com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica a suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.